Tribunal: TJBA
Processo: 8010874-07.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010874-07.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS SANTOS PORTO Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Mateus Santos Porto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à reprimenda de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP no reconhecimento realizado por uma das vítimas acarreta nulidade processual; (ii) analisar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto simples ou se a dúvida razoável impõe a absolvição; (iii) verificar se as circunstâncias fáticas admitem a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; e (iv) examinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega de coisas formalmente apreendidas e prova oral produzida. 4. Eventuais imprecisões nas declarações das vítimas decorrem naturalmente do decurso de mais de seis anos entre os fatos (13.11.2018) e a audiência de instrução (22.07.2025), não sendo aptas a infirmar a solidez do conjunto probatório nem a gerar dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do Réu. 5. A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não acarreta nulidade quando a condenação repousa em elementos probatórios independentes e suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo o reconhecimento pessoal, no caso, elemento meramente acessório à formação do convencimento judicial. 6. A desclassificação para receptação culposa é incompatível com a situação fática apurada, pois pressupõe que o agente adquira ou receba bem que deveria presumir ser produto de crime, hipótese inaplicável ao Recorrente que foi o próprio autor da subtração. 7. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, haja vista que já deferido na sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, caput, e 180, § 3º; CPP, arts. 155, 226 e 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 696.108, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021; TJBA, Apelação n° 0501907-12.2019.8.05.0150, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, j. 20.07.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010874-07.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante Mateus Santos Porto, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.